Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CÁLCULO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. ROL DOS SUBSTITUÍDOS. PROVA A SER PRODUZIDA PELO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.
1. A r. sentença condenatória condenou a agravada a pagar aos filiados do sindicato agravante a diferença de correção monetária (expurgos inflacionários) incidente sobre o resgate de contribuições pessoais correspondentes ao período em que contribuíram para o respectivo plano de previdência complementar, nos índices correspondentes aos meses ali indicados, dentre outras determinações.
2. Não se vislumbra, na hipótese, qualquer utilidade na realização da perícia atuarial, pois para a elaboração dos cálculos, conforme o dispositivo da sentença exequenda, basta apenas a correção dos valores vertidos pela agravada de acordo com os índices fixados no decisum, não havendo qualquer necessidade em se realizar cálculo de reservas técnicas a serem apuradas em face de qualquer particularidade do plano de previdência privada mantido pela agravada, vez que o título exequendo a esse respeito nada estabeleceu.
3. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Inaplicável na hipótese o art. 18 da Lei Complementar n. 109/2001, pois o dispositivo legal em destaque apenas exige que o cálculo das reservas técnicas deve estar expresso em nota técnica atuarial, que nada mais é que o documento exclusivo de cada regime de previdência privada que deve conter, dentre os requisitos exigidos pela lei, os dados constantes do anexo da Portaria n. 403/2008.
5. A controvérsia instaurada nos autos não tem todo esse alcance, porquanto não se trata de calcular o valor do benefício, mas, sim, atualizar os valores vertidos em favor dos substituídos da agravante pelo índice de correção monetária indicado no título judicial exequendo.
6. Quanto à titularidade do crédito que será apurado, cuida-se de prova que compete ao Sindicato produzir, apresentando nos autos o rol dos substituídos que estão contemplados nos requisitos estabelecidos no título exequendo, e não ao perito, seja ele contábil ou atuarial.
7. Recurso provido.